Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008007-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DARIO DAMAZIO DE OLIVEIRA - CNPJ: 11.531.665/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ORIGINÁRIA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. BAIXA DEFINITIVA DO CNPJ. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada em cobrança de ISSQN, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa executada, regularmente baixada antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador quando a ação foi proposta contra pessoa jurídica já extinta regularmente antes do ajuizamento, sob a alegação de dissolução irregular superveniente.

III. Razões de decidir

3. A propositura da execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta configura vício originário da relação processual, por ausência de sujeito passivo existente, impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
.
4. O redirecionamento da execução fiscal exige a demonstração de dissolução irregular ou prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que não se verifica quando a extinção da empresa ocorre regularmente.

5. A baixa regular da empresa, com comunicação aos órgãos competentes, afasta a incidência da Súmula 435 do STJ, não sendo o inadimplemento tributário suficiente para caracterizar dissolução irregular.

6. A pretensão de inclusão do sócio no polo passivo, após o ajuizamento contra sujeito inexistente, configura indevida modificação do sujeito passivo da execução, vedada pela Súmula 392 do STJ.

7. O redirecionamento, na hipótese, representa tentativa de sanar vício originário da execução, providência incompatível com a estrutura do lançamento tributário e com a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta antes do seu ajuizamento, por ausência de legitimidade passiva. 2. Não é admissível o redirecionamento da execução ao sócio quando inexistente dissolução irregular ou ato ilícito, tampouco para suprir vício originário da relação processual. 3. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal é vedada, nos termos da Súmula 392 do STJ.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 392; STJ, Súmula n. 435; TJMT,
N.U 1002510-82.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 18/02/2026, Pub. no DJE 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1008007-72.2023.8.11.0002, ajuizada para cobrança de crédito tributário relativo a ISSQN (CDA n. 8795/2022), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada.

O Município Apelante sustenta, em síntese, que não foi considerado adequadamente a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

Argumenta que a baixa da empresa não afasta, por si só, a caracterização de dissolução irregular, especialmente na hipótese de inexistência de quitação do passivo tributário, invocando a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, no caso concreto, teria ocorrido dissolução irregular superveniente, o que autorizaria o redirecionamento da execução ao sócio administrador, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Aduz, ainda, que a responsabilidade do sócio pode ser presumida, cabendo a este o ônus de demonstrar a inexistência de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a inclusão do sócio no polo passivo (id. 354423385).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o feito executivo por ele ajuizado, em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva do contribuinte, ora Apelado.

A Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Várzea Grande em face de Dario Damazio de Oliveira (Dinâmico Logística), no ano de 2023, visa à cobrança de créditos tributários decorrentes de ISSQN, no valor de R$ 9.583,07.

O Juízo de origem determinou a citação da empresa Executada, mas não houve êxito.

O próprio Município Exequente, ora Apelante, informou nos autos que a pessoa jurídica executada se encontrava com baixa regular desde o ano de 2021, em razão de liquidação voluntária, com a devida comunicação aos órgãos competentes, ocasião em que requereu o redirecionamento da execução ao sócio-administrador (id. 354423379).

O Juízo de origem indeferiu o pleito e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender configurada ilegitimidade passiva originária, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
Município de VÁRZEA GRANDE
.

A parte exequente requereu a inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução fiscal, conforme petição constante no ID: 196533650. [...]

Diante do exposto, resta evidente a ilegitimidade passiva da empresa e de seus sócios, bem como a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal nos termos requeridos pelo exequente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta e originária ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa executada.

Sem custas e honorários advocatícios. [...]” (id. 354423383)

Inconformado, o Município Apelante defende o redirecionamento da execução ao sócio, sustentando dissolução irregular da empresa, ainda que com baixa formal, com base na Súmula 435 do STJ e no art. 135, III, do CTN.

A controvérsia recursal não comporta acolhimento.

É incontroverso nos autos que a pessoa jurídica executada foi regularmente extinta por liquidação voluntária, com baixa formal em 08/02/2021, na junta comercial e outros órgãos competentes, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2023, quando já inexistente a pessoa jurídica (ids. 354423382 e 354423360).

Tal circunstância revela vício originário da relação processual, pois a execução foi proposta contra sujeito passivo inexistente, o que conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio pressupõe a demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei; ou dissolução irregular da sociedade.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer indício de dissolução irregular, porquanto a extinção da empresa ocorreu de forma regular, com a devida comunicação aos órgãos competentes, afastando a incidência da Súmula 435 do STJ, que exige o encerramento irregular das atividades sem comunicação formal.

De igual modo, não há prova de prática de atos ilícitos pelo sócio que justifiquem a sua responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Ademais, cumpre ressaltar que a execução fiscal foi ajuizada após a baixa da empresa, informação fornecida pelo próprio Exequente/Apelante, circunstância que impede a posterior correção do polo passivo, em razão da vedação prevista na Súmula 392 do STJ, segundo a qual não se admite a modificação do sujeito passivo da execução. Confira-se:

A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.

A tese de “dissolução irregular superveniente”, sustentada pelo apelante, não merece prosperar, pois a dissolução da sociedade já havia ocorrido regularmente antes do ajuizamento da ação; não há fato posterior que configure irregularidade; e o inadimplemento do crédito tributário, por si só, não caracteriza dissolução irregular.

Desse modo, o redirecionamento pretendido configura tentativa de suprir vício originário da execução, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

A propósito, citam-se julgados sobre a matéria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO ORIGINÁRIO. REDIRECIONAMENTO PARA CORRESPONSÁVEL INDICADO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e da impossibilidade de redirecionamento da cobrança para corresponsável indicado na Certidão de Dívida Ativa. O apelante defende a exclusão do executado originário e o prosseguimento da execução fiscal contra o corresponsável, alegando tratar-se de responsabilização solidária, sem modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva do executado originário, é possível o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente contra corresponsável indicado na Certidão de Dívida Ativa, sem necessidade de novo lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa, por força do art. 2o, § 5o, I, da Lei n. 6.830/1980, deve conter a correta identificação do sujeito passivo, sendo vedada a modificação posterior do polo passivo da execução quando implicar alteração do lançamento tributário.

4. A identificação do sujeito passivo integra o próprio lançamento tributário, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, sendo que eventual vício nessa identificação exige novo procedimento administrativo e nova CDA.

5. A jurisprudência consolidada na Súmula 392 do STJ veda a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, admitindo-se alterações apenas para correção de erros materiais ou formais.

6. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário e a tentativa de redirecionamento da execução para terceiro caracterizam substituição indevida do sujeito passivo, hipótese que não encontra respaldo legal.

7. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, mostra-se correta, diante da nulidade da CDA em razão da indicação de parte ilegítima como devedora.

8. Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11; CTN, art. 142; Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, I, e § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 392; TJMT, ApCiv 0010330-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 06.12.2022; TJMT, ApCiv 0004720-81.2015.8.11.0008, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 29.05.2024. (N.U 1002510-82.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada contra contribuinte já falecido. Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de redirecionamento ao espólio. Aplicação da Súmula n. 392 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de pressuposto processual, ante a incapacidade de estar em juízo do executado, que faleceu antes da citação. O Município alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, requerendo o prosseguimento da execução mediante substituição do polo passivo pelo espólio, com fundamento nos arts. 1.784 do CC, 4o, III da LEF e 131, III do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação e da citação válida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula n. 392, veda a substituição do sujeito passivo da certidão de dívida ativa por outro que não conste originalmente no título, salvo para correção de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após a citação válida, hipótese em que a relação processual se forma regularmente, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida revela ausência de legitimidade passiva e, por consequência, de pressuposto processual essencial à constituição válida da relação jurídica processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. A inexistência de prévia ciência da Fazenda Pública sobre o óbito do executado não afasta a nulidade insanável da execução, uma vez que a ausência de capacidade processual é matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação.

7. O princípio da saisine (art. 1.784 do CC), que transfere automaticamente a herança aos herdeiros, não tem o condão de sanar a ilegitimidade decorrente da propositura da ação contra pessoa já falecida, tampouco autoriza redirecionamento automático ao espólio sem citação válida do de cujus.

8. A alegada omissão do contribuinte ou dos herdeiros em comunicar o óbito ao fisco não transfere ao espólio a responsabilidade pelo débito exequendo, quando sequer houve relação processual válida com o falecido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação.

2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.

3. A ausência de citação válida do devedor falecido impede a formação da relação processual, configurando ilegitimidade passiva e falta de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CC/2002, art. 1.784; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 392; STJ, REsp 1655422/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2017; STJ, AgRg no REsp 1455518/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/03/2015; STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.09.2023; TJMT, Ap. Cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024, DJe 12/11/2024; TJMT, Ap. Cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24/11/2020, DJe 10/12/2020. (N.U 1029459-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Nessa quadra, o desprovimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026